Tribunal: TJDFT
Processo: 0719903-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE FATURAMENTO E DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESAS INATIVAS. INVIABILIDADE. MEDIDAS INÓCUAS E PROTELATÓRIAS EM EXECUÇÃO ARQUIVADA POR FALTA DE BENS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de faturamento da empresa executada, e de cotas sociais de outras empresas titularizadas pelos coexecutados, por inefetividade das medidas constritivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir sobre a viabilidade da penhora de faturamento e de cotas sociais de empresas que podem ser constatadas como inativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 835, X, do CPC, autoriza a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora quando não houver outros bens penhoráveis, contudo, a subsistência de atividade empresarial é essencial para viabilizar a realização da medida constritiva, já que é pressuposto da própria existência de faturamento.
3.1. Constatado que a empresa executada está inativa, mostra-se inócua a decretação da penhora do faturamento, devendo ser indeferida a medida, com amparo no art. 139, III, do CPC, por representar postulação meramente protelatória no processo de execução, que já se encontra suspenso por falta de bens.
4. Quanto ao pedido de penhora de cotas sociais de outras empresas detidas pelos coexecutados, ainda que seja medida lícita e juridicamente possível, nos termos do art. 861 do CPC, revela-se impertinente no caso dos autos, por ser inefetiva e meramente protelatória, considerando que as essas empresas também se encontram inativas, pois cadastradas na Receita Federal como inaptas, o que obsta o exercício da atividade empresarial e impõe a baixa do CNPJ, nos termos do art. 81-A, da Lei no Lei no 9.430/96.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
7. Tese de julgamento: A constatação de inatividade e da inaptidão fiscal da empresa torna inócua a impertinente o deferimento da penhora de seu faturamento e das suas cotas sociais.
V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES CITADAS:
Arts. 139, III, 835, X, e 861 do CPC.
TJDFT: Acórdão 1911938, 0722104-36.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024; e Acórdão 1966148, 0739410-18.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.